Tribunal: TJDFT
Processo: 0007648-95.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007648-95.2015.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: BRUNO PEREIRA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte credora, na planilha de débito apresentada na petição inicial, acrescenta percentual correspondente aos honorários advocatícios, ou seja, junto com o crédito principal insere a respectiva verba honorária, julgado procedente o pedido, escorreita a sentença ao não fixar novos honorários advocatícios, decorrente da sucumbência do devedor, sob pena de configuração de bis in idem. 2. Adverte-se não se vislumbrar indícios de atuação de advogado na esfera administrativa, a qual se limitou ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85 do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não havendo falar em cumulação de honorários contratuais e honorários sucumbenciais. 3. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo recorrido traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil, não se adotando, pois, a regra geral do art. 405 do Código Civil, empregada pelo Juízo de origem. 4. No entanto, na hipótese, há uma peculiaridade. O contrato de mútuo prevê o vencimento antecipado da dívida (decorrente do inadimplemento operado) e a planilha de crédito foi atualizada pela própria autora/apelante em 18/2/2015, de sorte que esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, a fim de se evitar o pagamento indevido de valores (art. 884 do Código Civil). As prestações inadimplidas remontam a partir de agosto/2012. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, porque não é abusiva cláusula que impõe ao consumidor em mora a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial; b) artigos 397 e 398, ambos do CCB, e verbete sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora é a data do inadimplemento de cada prestação. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 389, 395, 397, 398 e 404, todos do CCB. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 27668885 – Págs. 5 e 7): a) não há qualquer indício da atuação de advogado na esfera administrativa, mas apenas no âmbito judicial; b) os honorários advocatícios a serem ressarcidos pelo devedor que não cumpre a obrigação no tempo estabelecimento são os decorrentes da sucumbência, a serem fixados em processo judicial; c) "não se vislumbra previsão contratual de pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa. E na via judicial, como visto anteriormente, é de competência exclusiva do Poder Judiciário"; d) a “planilha de crédito foi atualizada pela própria autora/apelante em 18/2/2015, conforme documento ao ID 23657241, p. 22, de sorte que esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, a fim de se evitar o pagamento indevido de valores. As prestações inadimplidas remontam a agosto/2012, nos termos da planilha ao ID 23657241, p. 18”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no REsp 1907974/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 10/6/2021. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015